Tribunal: TJDFT
Processo: 0726703-18.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0726703-18.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EMANUEL DE MELO SOUZA, INSTITUTO G&amp;S DE BELEZA E ESTETICA LTDA REPRESENTANTE LEGAL: EMANUEL DE MELO SOUZA AGRAVADO: ILMA BARBOSA DOS SANTOS DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Emanuel de Melo Souza e Instituto G&amp;S de Beleza e Estética Ltda. contra a decisão da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria que, em embargos à execução, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça (autos no 0703774-58.2024.8.07.0010, ID no 198989248). 2. O primeiro agravante reitera que não tem condições financeiras de arcar com as custas processuais sem prejuízo da sua subsistência ou da sua família. Informa que não é preciso demonstrar o caráter de miserabilidade para fazer jus ao benefício, bastando apresentar a respectiva declaração, pois tem presunção de veracidade. 3. Sustentam que instruíram o pedido com documentos suficientes para embasar a necessidade de concessão da gratuidade de justiça, que não teriam sido adequadamente considerados pela decisão que indeferiu o benefício, carecendo, portanto, de reforma. 4. Pedem a antecipação de tutela recursal e, no mérito, a reforma da decisão para que seja deferido o benefício da gratuidade de justiça. 5. O pedido de antecipação de tutela recursal foi indeferido (ID no 60979589). 6. Preparo comprovado (IDs no 61431450 e no 59675576). 7. Contrarrazões apresentadas (ID no 61935309). 8. Na origem, em 3/7/2024, foi proferida sentença que indeferiu o recebimento da petição inicial (CPC, arts. 290 e 771) e extinguiu os embargos à execução sem resolução de mérito (processo no 0703774-58.2024.8.07.0010, ID no 202652668). 9. Cumpre decidir. 10. O CPC, art. 932, III, impõe ao relator o dever de não conhecer recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 11. O interesse processual/recursal fundamenta-se no binômio necessidade/adequação, ou seja, a combinação entre a necessidade da efetiva atividade jurisdicional e a adequação do instrumento processual utilizado. 12. No processo originário, foi prolatada sentença que indeferiu o recebimento da petição inicial (CPC, arts. 290 e 771) e extinguiu a ação de embargos à execução sem resolução do mérito (CPC, art. 924, I, e art. 485, I), diante da falta de comprovação de recolhimento das custas processuais (processo no 0703774-58.2024.8.07.0010, ID no 202652668). 13. A sentença acarretou a perda do objeto recursal, uma vez que não mais subsiste a decisão interlocutória que se pretendia a modificação, razão pela qual o recurso não deve ser conhecido (TJDFT, Acórdão no 1030441). DISPOSITIVO 14. Não conheço o recurso em razão da perda superveniente do objeto (CPC, art. 932, III). 15. Precluída esta decisão, dê-se baixa e arquivem-se os autos eletrônicos. 16. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 17. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar a condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o do CPC. A multa, se for o caso, será fixada em salário(s) mínimo(s) se tratar de causa de valor ínfimo. 18. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 30 de julho de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO